Tribunal: TJMT
Processo: 1008422-27.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008422-27.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cláusula Penal]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIZ FELLIPE PRETO - CPF: 058.133.409-47 (ADVOGADO), SOTRAN S/A LOGISTICA E TRANSPORTE - CNPJ: 03.286.888/0001-69 (AGRAVANTE), FENAAGRO COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 43.787.127/0001-05 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – CAUTELAR DE ARRESTO – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE REQUISITOS – EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO PREMONITÓRIA – POSSIBILIDADE – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

A ausência de elementos capazes de demonstrar o perigo de dano, acaso a parte autora tenha que aguardar o transcurso da ação, justifica o indeferimento da tutela de urgência de arresto de bens, pois essa medida possui natureza constritiva de bens.

Por outro lado, a expedição de certidão premonitória é uma medida não constritiva de bens, capaz de assegurar a utilidade da tutela jurisdicional, pois evita a dilapidação dos bens e resguarda o direito do credor perante o terceiro de boa-fé.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por SOTRAN S/A Logística e Transporte, contra a decisão prolatada pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos autos da
Ação de Cobrança
n. 1000911-37.2024.8.11.0045, ajuizada em face da empresa FENAAGRO Comércio de Cereais Ltda., indeferiu o pedido de tutela de urgência de natureza assecuratória, consistente na cautelar de arresto de bens formulado pela Recorrente.

Em suas razões recursais, a Agravante alega que a decisão deve ser reformada, porque demonstrados, no caso, além da probabilidade do direito, o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo.

Assevera que prestou serviços de transporte de grãos à Agravada, que deixou de cumprir sua contraprestação de pagamento, o que torna a Recorrente credora do valor atualizado de R$ 858.093,13 (oitocentos e cinquenta e oito mil e noventa e três reais e treze centavos).

Aduz, ainda, que o juízo
a quo
não apreciou o requerimento subsidiário de expedição de certidão premonitória e reitera o pleito neste recurso.

Sob a alegação de que os documentos constantes dos autos são suficientes para demonstrar a verossimilhança de suas alegações, requer o provimento do recurso, a fim de que seja concedida a cautelar de arresto de bens da Recorrida ou autorizada a expedição da certidão premonitória, por ser medida reversível.

A antecipação da tutela recursal foi concedida em parte, tão-somente para autorizar a expedição da certidão premonitória, a fim de que fosse realizada anotação e averbação da existência da Ação de Cobrança 1000911-37.2024.8.11.0045, em matrículas imobiliárias, registros de veículos e quaisquer outros bens existentes em nome da Agravada, FENAAGRO Comércio de Cereais Ltda.

Apesar de devidamente intimada, a recorrida não apresentou contraminuta, conforme certidão de decurso de prazo
in albis
de id. 218462699.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, SOTRAN S/A Logística e Transporte insurge-se contra a decisão prolatada pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos da
Ação de Cobrança
n. 1000911-37.2024.8.11.0045, ajuizada em face da empresa FENAAGRO Comércio de Cereais Ltda.

Naquela ocasião, o mencionado Magistrado indeferiu o pedido de tutela de urgência de natureza assecuratória, consistente na cautelar de arresto de bens ou na expedição de certidão premonitória, a fim de que fosse anotado e averbado, nos bens de propriedade da Agravada, a existência da citada ação.

Inicialmente, destacou-se na decisão liminar que a alegação acerca da Agravada estar respondendo a um número grande de ações judiciais, as quais demonstram sua qualidade de descumpridora contumaz de contratos, seria desconsiderada, em observância ao Princípio da Não Supressão de Instância, já que a matéria não havia sido ventilada na petição inicial.

Além disso, o documento de id. 208527683 (relação de ações em trâmite contra Fenaagro), que comprovava aquela alegação, não havia sido apresentado na 1ª Instância, o que, reforça-se, obsta sua análise neste Agravo.

Pois bem.

Quanto ao mérito recursal, a Agravante pretende a concessão do pedido cautelar de arresto de bens da Agravada ou a autorização para expedição da certidão premonitória, a fim de que lhe seja assegurado o recebimento do valor cobrado, o que foi negado pelo Juízo de Primeira Instância, nos seguintes termos:

"[...] O Código de Processo Civil, regido pela Lei n. 13.105/2015, inspirado pelo neoconstitucionalismo contemporâneo, regramento editado após a Constituição Federal de 1988, trouxe ao sistema normativo uma releitura das categorias jurídicas e a modificação de algumas normas, em sintonia com a nova ótica processual-constitucional à luz dos princípios e regras constitucionais.

Uma dessas modificações se trata da tutela provisória, que compreende a tutela de urgência, regulada nos artigos 300 a 310 e a tutela de evidência, prevista no art. 311, ambos do CPC.

Por sua vez, a tutela de urgência, pela sua natureza jurídica, classifica-se em tutela cautelar (assecuratória)

ou antecipada (satisfativa), sendo possível o seu requerimento em caráter antecedente ou incidental.

O art. 300 do Código de Processo Civil [1] disciplina dois pressupostos para a concessão da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), consubstanciados na probabilidade do direito, perigo de dano (satisfativa) e no risco ao resultado útil do processo (assecuratório).

Em acréscimo, preleciona o CPC:

Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.

Por fim, incabível a concessão de tutela de urgência quando se verificar o perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão, conforme sedimentado no art. 300, §3º do CPC.

No caso em tela, extrai-se que há pedido de tutela de urgência de natureza cautelar, o qual não comporta acolhimento, ante a falta de demonstração do risco ao resultado útil do processo.

Em que pese a existência de probabilidade do direito acerca da existência do débito, consubstanciado no título executivo extrajudicial, porém, isso por si só, não é suficiente para autorizar a realização de arresto na forma solicitada.

Não há elementos concretos, em sede de cognição sumária, de que o requerido esteja dilapidando o seu patrimônio ou que, através de manobras artificiosas, furtando-se da obrigação. A simples robustez do inadimplemento não é motivo único para o deferimento do arresto. Além disso, deve ser demonstrada, concretamente, alguma conduta praticada pelo requerido que possa acarretar a ineficácia de decisão jurisdicional quanto ao acertamento do direito de crédito do requerente. Não viabiliza a concessão da tutela cautelar através de ilações ou expectativas sem base de elementos concretos, que não foram colacionados no processo.

O fato de o requerido possuir outros débitos não é suficiente, por si só, à autorização de arresto, devendo o

titular do crédito utilizar-se de meios ordinários para tal cobrança.

1 – Assim, ante a falta de elementos concretos quanto ao risco ao resultado útil do processo, este Juízo INDEFERE a tutela de urgência de natureza assecuratória. [...].”

Com efeito, extrai-se dos autos de origem que a Agravante é empresa cuja atividade está voltada ao transporte rodoviário, nacional e internacional, logística, comércio atacadista de cereais e de armazenamento, atuando também na consultoria em gestão empresarial, encontrando-se no mercado há 38 (trinta e oito) anos, desde 1985.

Vislumbra-se, ainda, que o outro segmento da Agravante é o “TMOV” (aplicativo de frete), ou seja, atua como
Logtech
, uma
startup
do setor de logística, que aplica a tecnologia na área de transporte e otimiza a entrega do varejo.

O termo
Logtech
é a combinação das palavras da língua inglesa:
logistics
– logística e
technology
- tecnologia).

De acordo com os documentos acostados aos autos, especificamente os e-mails (ids. 208527671 - Pág. 6/

23) e os Documentos Auxiliares do Conhecimento de Transporte Eletrônico (ids. 208527671 - Pág. 33/35), demonstrado está, de forma incontroversa, que a Agravante realmente prestou serviços de transporte de grãos à Agravada.

Ademais, as Faturas n. 6685528, 668676, 668881, 669023, 669106, 669353, 669448, 669457, 669742, 669810, 670120, colacionadas respectivamente nos ids. 140757057 - Pág. 15, 208527672 - Pág. 19, 208527672 - Pág. 32, 208527672 - Pág. 41, 208527672 - Pág. 46, 208527673 - Pág. 5, 208527673 - Pág. 14, 208527673 - Pág. 20, 208527673 - Pág. 27, 208527673 - Pág. 32, 208527673 - Pág. 51, e todos os demais documentos acostados a este recurso demonstram de forma ampla a efetivação dos serviços prestados pela Agravante à empresa Agravada, bem como sua qualidade de credora do montante cobrado.

Do convencimento exposto pelo Juízo Singular, extrai-se que o pedido cautelar foi indeferido, diante da ausência de elementos capazes de demonstrar o perigo de dano, acaso a Agravante tivesse que aguardar o transcurso da ação.

Pertinente o entendimento, pois o arresto possui natureza constritiva de bens.

De outro giro, o mesmo entendimento não fundamenta o indeferimento do pedido de expedição de certidão premonitória, pois trata-se de uma medida não constritiva de bens, porém, capaz de assegurar a utilidade da tutela jurisdicional, já que evita a dilapidação dos bens e resguarda o direito do credor perante o terceiro de boa-fé. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que indeferiu a expedição de certidão. Matéria que não consta do rol do artigo 1.015 do CPC/15, contudo é possível a aplicação do Tema nº 988 do C. STJ ao caso concreto. Art. 828 do CPC. Certidão premonitória para averbação em matrícula de imóvel é medida que não possui caráter constritivo, e sim meramente acautelatório, visando dar publicidade da existência da ação, protegendo o credor e terceiros de boa-fé. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Recurso provido. (TJSP. Agravo de Instrumento: 2270532-78.2023.8.26.0000. Órgão Julgador: 36ª Câmara de Direito Privado. Relator: Lídia Conceição. Julgamento: 20/12/2023. Publicação: 20/12/2023).

Ademais, cumpre ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça já esboçou entendimento jurisprudencial no sentido de admitir a averbação premonitória no processo de conhecimento. Confira:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. PROCESSO DE CONHECIMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR. PODER GERAL DE CAUTELA. EFICÁCIA DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. CONCESSÃO. POSSIBILIDADE. 1. A providência prevista no art. 828 do CPC/2015 destina-se à averbação da execução admitida pelo juiz no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade e possui dupla finalidade: (i) de um lado, tornar pública a existência de demanda executiva em face do devedor, de forma a presumir de maneira absoluta que a alienação do bem, se o conduzir à insolvência, constituirá fraude à execução e tornará ineficaz o negócio jurídico praticado; (ii) ao tornar pública a existência da demanda executiva, prevenir a dilapidação patrimonial que possa levar o devedor à insolvência e, assim, orientar outros credores quando negociarem com o devedor. 2. Malgrado a previsão da averbação premonitória seja reservada à execução, pode o magistrado, com base no poder geral de cautela e observados os requisitos previstos no art. 300 do CPC/2015, deferir tutela provisória de urgência de natureza cautelar no processo de conhecimento, com idêntico conteúdo à medida prevista para a demanda executiva. 3. O poder geral de cautela assegura ao magistrado o deferimento de todas as medidas que se revelarem adequadas ao asseguramento da utilidade da tutela jurisdicional, ainda que sejam coincidentes com aquelas previstas especialmente para a execução. Portanto, sobressai o caráter instrumental da providência de natureza cautelar, que visa à garantia do próprio instrumento, no sentido de assegurar a efetividade do processo judicial. 4. A base legal para o deferimento da medida, em verdade, não é o citado art. 828, senão os arts. 300 e 301 do CPC/2015, embora similar àquela prevista para a execução, vale dizer, a possível extensão da disciplina específica da averbação premonitória aos processos de conhecimento encontra seu assento no poder geral de cautela. 5. No entanto, não obstante se reconheça a possibilidade de prolação de decisões concessivas de tutela provisória de urgência cujo conteúdo seja semelhante à averbação premonitória prevista no art. 828 do CPC/2015, a análise concreta da presença dos requisitos autorizadores estabelecidos no art. 300 do mesmo diploma legal esbarra no óbice previsto na Súmula n. 7 do STJ, por exigir revolvimento do acervo fático-probatório produzido dos autos, tal como estabelece a Súmula 735 do STF. 6. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ. REsp: 1847105 SP 2019/0330803-4. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relator: Ministro Antonio Carlos Ferreira. Julgamento: 12/09/2023. Publicação: 19/09/2023).

Desta feita, o deferimento do pedido de expedição de certidão premonitória é adequado ao caso.

Forte nesses argumentos, ratifica-se a antecipação de tutela recursal deferida e
DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por SOTRAN S/A Logística e Transporte, a fim de autorizar a expedição de certidão premonitória para anotação e averbação da existência da Ação de Cobrança n. 1000911-37.2024.8.11.0045, em matrículas imobiliárias, registros de veículos e quaisquer outros bens existentes em nome da Agravada, FENAAGRO Comércio de Cereais Ltda.

É como se vota.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024